Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE MAJOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pedido para o qual foi firmado parcial juízo negativo de admissibilidade, uma vez que deferida essa benesse pelo juízo de origem.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante, e o aumento das necessidades da alimentanda, cabível a majoração da obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em sentença revisional de alimentos.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.